Tribunal: TJES
Processo: 5000679-58.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-58.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000679-58.2022.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de “Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Liminar” ajuizada por
RUTH CABRAL ANTUNES DE CASTRO

em face do
BANCO PAN S.A
, ambos devidamente qualificados, onde a Autora visa o recebimento da quantia paga em dobro de todos os valores descontados indevidamente de seu benefício de nº 196195037-2, a quantia de R$12.802,51 (doze mil e oitocentos reais e cinquenta e um centavos) referente a indenização por danos morais, bem como a anulação/cancelamento de qualquer contrato porventura existente entre a Requerente e Requerido.
Alega a
parte autora
que está sendo cobrada indevidamente por contratação de empréstimo consignado em sua conta, no valor de R$12.802,51 (doze mil e oitocentos reais e cinquenta e um centavos) e, este seria descontado do seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$379,20 (trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos) cada uma. Afirma, ainda, que não assinou qualquer contrato junto ao banco Réu para obtenção dos citados serviços.

Em síntese, o magistrado,
em sentença,
decidiu
:
“
Ante o expendido,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I)
confirmar a liminar deferida em ID 20164265, para anular o contrato de empréstimo objeto da presente lide, suspendendo os descontos realizados pelo Requerido na aposentadoria da Requerente de forma indevida;

II)
a ressarcir, em dobro, todos os valores eventualmente descontados do Benefício Previdenciário da Autora, devidamente atualizado pela variação do IPCA a partir de cada evento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e

III)
ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
corrigidos monetariamente, na forma da súmula 362 do STJ,
a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir desta decisão.
”

Em sede recursal,
o
BANCO
PAN
SA

alega
impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Na análise dos autos,
verifico
a ocorrência

de
falha na prestação de serviço,
pois as provas dos autos não são suficientes para comprovas a celebração do contrato e a ciência das condições contratuais. Ademais,
as facilidades das instituições bancarias para contratação de empréstimos, sendo muitas vezes o consumidor vitima de fraudes, assim sendo, conforme a Teoria do risco do empreendimento e sua responsabilidade objetiva, cabe a instituição bancaria que tenha meio de assegurar a contratação sem nenhum vício, conforme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na edição da Súmula nº 479.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora

Deste modo, a R. Sentença não merece reforma, sendo necessário se manter a declaração de nulidade do contrato e sua consequente devolução dos valores cobrados.

Cito a sentença:
“
A parte demandada, de seu lado, alegou não ter cometido qualquer ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade quanto aos fatos narrados pela Requerente, eis que tomou todas as providências da contratação do empréstimo, solicitando toda a documentação da contratante.
Dessa forma, embora tenha a Ré verificado toda a documentação no momento da celebração do contrato e tenha os apresentados, extrai-se que a parte Requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e manifestação de vontade da parte autora com relação ao empréstimo ora em discussão. Ademais, é válido ressaltar que que o contrato por meio eletrônico é válido, desde que pautado na regra do art. 104 do CC, além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo.
In casu
, não há nos autos prova inconteste da ciência da Autora quanto a contratação, isso porque há informação de que este foi assinado eletronicamente, mas não informa a assinatura digital (apta para conferência), não demonstrou a negociação com o consumidor, não juntou prova das conversas ou do envio do documento, limitando-se a juntar o arquivo do contrato, fotografia do RG e selfie, mas sem comprovar a ligação com a autorização dos descontos no benefício previdenciário, embora a geolocalização apresentada pela Ré seja de fato condizente com a moradia da Autora apresentada em sua petição inicial. Entretanto, como supracitado, isoladamente a veracidade da coordenada geográfica não produz prova suficiente ao presente caso. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na edição da Súmula nº 479, é uníssona em proclamar, à luz da teoria do risco do empreendimento, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação a um dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes, no que se inclui, por certo, a incumbência de conferir de modo adequado a autenticidade da assinatura do solicitante antes de efetuar cobranças diretamente em sua conta bancária, conduta totalmente inobservada pela Ré no caso em voga.Por tais circunstâncias, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte Ré por eventuais danos causados à Requerente. No que diz respeito ao dano moral, embora a Ré tenha argumentado ter a Autora somente sofrido mero aborrecimento do cotidiano, sendo impossível falar-se em indenização se, por ato ilícito da instituição, que ocorreria somente se a Ré tivesse atingida sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, provocando dor, humilhação, constrangimentos, tivesse os seus sentimentos violados sendo portanto, inábil o dever de indenizar, para a configuração de sua responsabilidade, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em questão, o ato ilícito evidencia-se na irregularidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da Autora, que somam aproximadamente 03 meses, perfazendo em torno de R$1.127,60 (um mil e cento e vinte sete reais e sessenta centavos), sem que esta tenha solicitado qualquer empréstimo com o Banco Requerido. É patente o sentimento de vulnerabilidade e frustração psíquica a que foi submetida a Reclamante por se ver privada de parte do seu benefício que é utilizado para o seu próprio sustento, sobretudo de forma reiterada, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. O desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que nunca o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio desconto indevido em benefício previdenciário, em razão do empréstimo fraudulento, realizado por terceiro em seu nome, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia e o prejuízo por ela sofridos em decorrência da diminuição patrimonial.”

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante o desconto indevido em sua conta bancaria, sendo caso típico de dano
in re ipsa.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)